Tribunal: TCU
Processo: 032.706/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11748/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.706/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine Vieira Caires (XXX.214.266-XX); Everton de Assis Mendes (XXX.214.116-XX); Jose Pedro de Oliveira (XXX.439.746-XX); Marcio Assuncao de Paula (XXX.933.216-XX); Octacilio Patricio de Oliveira Filho (XXX.392.736-XX); Osias Paura Oliveira (XXX.600.606-XX); Renato Pereira da Silva (XXX.779.665-XX); Roberto Alvim Miguel Pinto (XXX.576.806-XX); Walter Breno da Silva Coelho (XXX.538.476-XX); Wander Antonio da Silva (XXX.010.956-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.